Tribunal: TCU
Processo: 022.844/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9064/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legal os atos de concessões de peças 55/64, e considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do ato de concessão de peça 65, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, conforme pareceres convergentes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 022.844/2019-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Lemos (XXX.542.727-XX); Elaine Favarim da Silva (XXX.430.578-XX); Iguatemi Silva (XXX.156.597-XX); Ivanildo Jose de Santana (XXX.073.864-XX); Joao Bosco de Castro Nogueira (XXX.430.578-XX); Marcio Lima Moreira (XXX.509.548-XX); Osvaldo Luis Rita Brito (XXX.963.798-XX); Paulo Machado (XXX.193.238-XX); Paulo Pecanha Ferreira de Almeida (XXX.548.722-XX); Victor Swami Ribeiro Alves (XXX.023.132-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.